Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750708-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA RAMOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI MÓVEL S.A , com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0701466-29.2018.8.07.0020 -, entendeu que o pedido de pagamento de crédito extraconcursal não teria de ser submetido à análise do Juízo Universal da Recuperação Judicial, determinando, como sequência, a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros da empresa recorrente por meio do SISBAJUD. Confira-se: (ID no 75976969 e 76818278) “Considerando tratar-se de crédito extraconcursal, não há o que se falar em aguardar o pagamento a ser realizado diretamente pelo Juízo Universal da Recuperação judicial, conforme pleiteado na petição de Id. 73682541. Portanto, proceda-se à pesquisa SISBAJUD, conforme requerido na petição de Id. 74513202. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 30 de outubro de 2020 14:55:58”. “De ordem, fica intimada a parte ré/executada OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL quanto à efetivação da penhora pelo sistema Sisbajud (penhora "on line"), no valor de R$ 6.579,17, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo legal de 05 (cinco) dias (art. 854, §3o), sob pena de preclusão. Intime-se”. Em suas razões recursais, a parte exequente – agravante sustenta a incompetência do Juízo de origem para proceder com o prosseguimento da execução, através de atos expropriatórios, tendo em vista que o crédito perseguido na presente ação teria natureza concursal, conforme enunciado diversas vezes, pela própria recorrente, nos autos do processo, estando, deste modo, sujeito às determinações impostas pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, principalmente aquelas determinações veiculadas por meio do Ofício no 597/2018, devidamente encaminhado para Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. Explica que, a Assembleia Geral de Credores (AGC), realizada em 19.12.2017, teria estabelecido 2 (dois) tipos de procedimentos para cobrança de créditos do Grupo OI/TELEMAR, a depender do objeto da demanda. Neste sentido, o crédito concursal, qual seja, aquele cujo fato gerador teria ocorrido antes de 20.06.2016, estaria sujeito aos termos da Recuperação Judicial. Noutro giro, o crédito extraconcursal, qual seja, aquele cujo fato gerador teria ocorrido após 20.06.2016, não estaria sujeito aos termos da Recuperação Judicial. Afirma que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, toda e qualquer medida constritiva, deve ser submetida ao Juízo Empresarial, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do art. 6o, § 4, da Lei 11.101/2005. Sustenta que o crédito da agravada somente poderia ser pago nos termos e nas condições estabelecidas pelo Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual entende imprescindível a imediata expedição de certidão de crédito para fins de alocação nome da parte em lista de credores. Destaca que o prosseguimento dos atos constritivos determinados pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras poderia prejudicar sobremaneira a ordem cronológica de pagamento elaborada pelo Administrador Judicial a todos os demais credores, bem como o soerguimento da empresa, além de ensejar uma espécie de privilégio à exequente-agravada. Esclarece que o Juízo da Recuperação teria determinado a instauração de incidente processual com objetivo de controlar o pagamento e a penhora dos créditos de natureza extraconcursal que viessem a ser reconhecidos através de processos ajuizados em todas as Varas Cíveis e em todos os Juizados Cíveis do país. Explica que tais créditos, originados de fatos anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial ( 20.06.2016), deveriam ser quitados por meio de uma ordem de recebimento de ofícios enviados pelos Juízos de origem e sob o controle do Administrador Judicial nomeado, para, desta forma, não inviabilizar o cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. Informa que tal fato teria se dado em razão do entendimento pacificado pelo STJ, sobre a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca de atos de constrição de patrimônio até o encerramento do processo de recuperação, inclusive no que se refere ao adimplemento de crédito extraconcursal. Destaca que, em 09.09.2020, o Juízo Universal teria alterado parcialmente a sistemática de pagamento dos créditos extraconcursais, nos termos do Aviso no 78 e 79 do TJRJ. No entanto, entende que tais determinações não poderiam ser aplicadas ao presente processo, uma vez que, entende, o crédito da exequente-agravada seria de natureza concursal, tendo em vista que o fato gerador teria ocorrido antes de 20.06.2016, ou, mais precisamente, em 25.03.2013. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da Execução, bem como que seja liberado imediatamente em favor da agravante o valor bloqueado nas contas da empresa. No mérito, pugna pela declaração de incompetência do Juízo agravado para adoção de medida expropriatórias, determinando-se observância ao Ofício no 597/2018, por se tratar de crédito concursal. Preparo recolhido (ID no 21755950). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. O art. 49, da Lei 11.101 de 2005, determina que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No entanto, existe controvérsia, no âmbito dos Tribunais, se a existência do crédito deveria ser determinada pela data do fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que a reconhece. Por causa disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a questão deveria ser submetida ao rito dos recursos repetitivos, determinando, em 06.05.2020, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratassem, direta ou indiretamente, sobre o marco temporal que deve ser considerado para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal (Tema 1.051). Ocorre que, no caso em análise, a matéria encontra-se preclusa, não comportando qualquer tipo discussão acerca da natureza do crédito pertencente à exequente-agravada que, diga-se de passagem, é extraconcursal. Este foi, inclusive, o entendimento veiculado por meio do julgamento do agravo de instrumento e agravo interno no 0706128-62.2019.8.07.0000, interposto pela própria executada-agravante, que teve trânsito em julgado ocorrido em 04.11.2019 (ID no 37633216). No mais, destaco que a mudança de posicionamento jurisprudencial não pode ser aplicada à situação passada, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica. Noutro giro, reconheço que, o entendimento (atual) do Superior Tribunal de Justiça, sobre a cobrança de créditos de natureza extraconcursal, é no sentido de que o prosseguimento da execução, com a determinação de atos expropriatórios, contra empresa devedora integrante de processo de recuperação judicial, deverá ficar a cargo do Juízo Universal, uma vez que a constrição do patrimônio emanada por juízos diversos, sem qualquer tipo de controle, poderia comprometer a viabilidade do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), e, consequentemente, o soerguimento da empresa. Neste sentido, precedentes da Corte Superior de Justiça: AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017 e EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019. Logo, a princípio, e, tendo por base o posicionamento retro mencionado, o Juízo Cível não seria competente para prosseguir com os atos de constrição, com relação aos créditos extraconcursais apurados pelo próprio órgão. Em sendo assim, entendo prudente, neste primeiro momento, em que ocorreu, apenas, uma análise preliminar e superficial dos fatos, a concessão de efeito suspensivo, tão somente para impedir a expedição de alvará de levantamento de valores penhorados por meio do sistema BACENJUD. Os valores, todavia, devem seguir bloqueados até análise de mérito do presente recurso, pelo órgão colegiado. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, tão somente para impedir o prosseguimento da execução, com a não expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD, até que o mérito seja julgado pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 04 de dezembro de 2020 Desembargador Gilberto Pereira Relator